Tribunal: TJMT
Processo: 0003905-52.2015.8.11.0051
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003905-52.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANA DA SILVA CORREA - CPF: 045.861.871-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CRIMINOSA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – DECLARAÇÃO VAGA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO JUDICIAL – PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

“IN DUBIO

PRO REO”

–

APELO PROVIDO.

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “
in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por
Leidiana da Silva Correa
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que a condenou às penas de advertência e de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, pela prática dos delitos previstos no art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 138,
caput
, c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.

Insurgindo-se apenas contra a condenação pela prática de calúnia contra funcionário público, a defesa pugna pela absolvição da apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Ao fim, prequestiona os dispositivos que menciona.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pelo desprovimento do recurso, defendendo o acerto da
decisão
atacada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Leidiana da Silva Correa
foi denunciada pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 138,
caput
, c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, “
no dia 28/06/2015, por volta de 16h22min, na Rua Natal, nº 422, Bairro Eckert, Município e Comarca de Campo Verde/MT, a denunciada trazia consigo,

com finalidade de entrega a consumo de terceiro, substância entorpecente consistente em 03 porções de pasta base de cocaína, (...) sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”. Ainda segundo a denúncia, “
no dia 28/06/2015, por volta de 17h30min, na Delegacia de Polícia, situada na Avenida Getúlio Vargas, s/n, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, a denunciada caluniou o funcionário público Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, em razão de suas funções, imputando-lhe falsamente fato definido como crime de prevaricação
”.

Ao final da marcha processual, a imputação de tráfico de drogas restou desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos, de modo que a apelante foi condenada às penas de advertência e de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, pela prática dos delitos previstos no art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 138,
caput
, c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.

Insurgindo-se apenas contra a condenação pela prática de calúnia contra funcionário público, a defesa pugna pela absolvição da apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Ao fim, prequestiona os dispositivos que menciona.

O apelo comporta provimento.

A despeito das informações contidas no Boletim de Ocorrência, no Relatório de fl. 09 (autos originais) e nos Termos de Declarações, constata-se que materialidade e autoria não foram demonstradas de forma segura.

Na fase inquisitiva, no bojo do Relatório de autoria do investigador Márcio Fabiano, este consigna que presenciou “
a senhora LEIDIANA afirmando que teria conversado com o Dr. Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, Delegado de Polícia Titular desta Unidade Policial, o qual teria autorizado a suspeita a comprar ‘drogas’ em pequena quantidade, ou seja, nunca mais que três ‘trouxinhas’ e, desta forma, não seria presa ou acusada de tráfico de substancia entorpecentes
” (id. 14684511).

De outro lado, a acusada, ao ser ouvida em delegacia, desmentiu a referida alegação, registrando que “
compareceu nesta Unidade Policial, onde em conversa com o então Delegado Dr. FERNANDO VASCO, explicou a este que seu esposo era usuário e que a DECLARANTE iria comprar entorpecentes para este, e queria saber qual era os
riscos que correria caso fosse abordada por Policiais
na rua ou ainda em sua casa, com os entorpecentes, respondeu que esta autoridade lhe explicou que ‘a declarante poderia ser presa e se pegasse ele usando, referindo-se a JORGE, ele poderia ser solto por ele ser usuário; QUE nega que tenha dito e nega ainda que o DR. FERNANDO tenha ‘lhe autorizado a comprar entorpecentes’ da forma como é expressada no referido BO PM
” (id. 14684508, p. 02).

Em juízo, o PM Jorge Luiz Souza Martins afirmou que “
na confecção do boletim lá na delegacia ela falou que já tinha conversado com o delegado e que ele tinha liberado ela adquirir aquela quantidade de drogas; que ele tinha dito pra ela que pouca quantidade não dava tráfico
”.

Já o delegado Fernando Pigozzi negou inclusive ter travado alguma conversa com a acusada: “
Não sei porque ela imputou fato criminoso a minha pessoa; nunca tive qualquer contato com essa senhora; ela veio com essa alegação de que eu havia permitido que ela adquirisse para manter o vício do esposo; um absurdo
”.

Interrogada, a apelante afirmou, em síntese, que dias antes de ser presa foi à delegacia de polícia para perguntar ao delegado qual seria a sanção na hipótese de ser flagrada com entorpecentes, ocasião em que a autoridade policial lhe explicou que eventual autuação poderia dar-se a título de tráfico de drogas. Ressaltou que o Delegado de Polícia jamais lhe disse que ela estaria autorizada a comprar ou a vender entorpecentes.

Pois bem.

Inicialmente, verificam-se dúvidas quanto à própria existência do diálogo, que é negado pelo delegado de polícia e narrado de forma diversa pela acusada e pelos policiais.

O depoimento judicial do PM Jorge Luiz também não se mostra unívoco para fins de incriminação. Isso porque primeiro a testemunha afirma que a apelante “
tinha conversado com o delegado e que ele tinha liberado ela adquirir aquela quantidade de drogas”
; em seguida diz que “
ele tinha dito pra ela que pouca quantidade não dava tráfico
”.

Não bastasse, é sabido que o delito descrito no art. 138 do Código Penal exige, nos dizeres de NUCCI, “
elemento subjetivo (...) específico, que é a especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia
” (
Código Penal Comentado
. 16. ed. Rio

de Janeiro
: Forense, 2016. p. 820).

Conforme entendimento do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE CALÚNIA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO CRIMINOSO. ALEGADA INÉPCIA DA QUEIXA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO TÍPICO E DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

-
Para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi
. - Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, se não há na denúncia descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor,
porquanto o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato
(RHC 77.243/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06/12/2016).

- No caso, está ausente da queixa a narrativa de que o querelado imputou ao querelante fato criminoso determinado, devidamente situado no tempo e espaço, com a indicação suficiente das circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido.

- Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n. 0162363-35.2013.8.06.0001, por inépcia da queixa, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal. (RHC 77.768/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).

Ora, admitindo que o diálogo ocorreu nos termos trazidos pela acusação, ainda assim não se vislumbra o dolo específico imprescindível à configuração do delito.

Ademais, o ato de declarar que o Delegado de Polícia teria dito “
que pouca quantidade não dava tráfico”
não constitui imputação de fato definido como crime.

Vê-se, pois, que, em sede judicial, a versão acusatória não logrou ser confirmada, pois conquanto se constatem
indícios
de prática criminosa por parte da denunciada, não se verifica, após análise do caderno processual,
prova

judicializada

robusta
que possa lastrear a condenação da apelante.

Ora, é lição basilar que a condenação deve ressair acima de dúvidas, sob pena de malferir o estado de inocência do acusado, móvel incompatível com os ditames da Constituição de 1988, devendo prevalecer, na hipótese, a presunção de inocência, razão por que
a absolvição da acusada é medida que se impõe.

Logo,

dou provimento

ao recurso para

absolver

Leidiana da Silva Correa
da imputação do crime previsto no art. 138 do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020